Tribunal: STF
Processo: RHC 104583
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PREVISÃO DO ART. 192 DO RISTF. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 




I – A questão de mérito foi devidamente analisada pela decisão ora recorrida, que, assentando a reiterada jusrisprudência desta Corte sobre a matéria, afastou a tese da impetração e negou provimento ao recurso ordinário, com base no caput do art. 192 do RISTF. 




II – É irrelevante saber se a arma de fogo estava ou não desmuniciada, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. Não se mostra necessária, ademais, a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo. 




III - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. 




IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. 




V – Agravo regimental desprovido.